Tribunal: TJDFT
Processo: 0728971-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. SOBREPARTILHA. BENS SUBMETIDOS A LITÍGIOS OU CUJA LIQUIDAÇÃO SEJA DIFÍCIL OU MOROSA. ADEQUAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. No inventário, a relegação de bens ao procedimento de sobrepartilha é uma alternativa processual prevista em lei (art.969,III CPC), dentre outras hipóteses, para os casos em que se lida com bens submetidos a litígios ou cuja liquidação seja difícil ou morosa.
2. Dada a importância do inventário, é desejável que esse procedimento seja o mais célere e eficiente possível, evitando o prolongamento do processo, o que pode causar prejuízo aos herdeiros, a terceiros e ao Fisco, uma vez que sem o inventário os bens livres e desembaraçados permanecem sob indefinição jurídica e inibe a transferência tanto para os herdeiros quanto destes para terceiros, daí se justificando a exclusão de bens e a relegação de sua definição em procedimento de sobrepartilha.
3. Agravo desprovido.